Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-57.2023.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001780-57.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLEIDEMARA FREITAS DE FARIA - CPF: 696.134.351-15 (APELADO), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), V. R. F. C. - CPF: 067.952.141-09 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), CLEIDEMARA FREITAS DE FARIA - CPF: 696.134.351-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por menor representada por sua genitora, em razão de acidente fatal ocorrido em via municipal supostamente malconservada. A decisão de origem condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação específica para manifestação do réu acerca de laudo pericial juntado após a contestação configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 437, §

1º, do CPC/2015 impõe ao magistrado o dever de abrir prazo para manifestação da parte contrária quando houver juntada de novos documentos, garantindo efetivo contraditório.

4.
A utilização, na sentença, de laudo pericial não submetido ao crivo da parte contrária configura decisão surpresa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

5.
A jurisprudência reconhece que a não observância da intimação para manifestação sobre documento novo implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

6.
A hipótese não admite o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §

3º, do CPC/2015, em razão da necessidade de regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A juntada de documento novo após a contestação exige a intimação da parte contrária, sob pena de nulidade do processo.

O uso de prova não submetida ao contraditório configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 7º, 10, 437, §

1º, e 1.013, §

3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AC nº 5268105-06.2022.8.09.0149, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, 10ª Câmara Cível, j. 25.09.2023; TJGO, AC nº 5628763-80.2020.8.09.0087, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, 3ª Câmara Cível, j. 13.03.2023; TJGO, AC nº 5563033-15.2021.8.09.0176, Rel. Des.
Leobino
Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

pelo Município de Diamantino, contra a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara
da Comarca d
aquela municipalidade
,

que julgou

parcialmente procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela menor impúbere V. R. F. C.
, devidamente representada por sua genitora,
Cleidemara
Freitas de Faria.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta o Apelante a nulidade da sentença, por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que foi surpreendido com a juntada do laudo pericial elaborado pela POLITEC, produzido anteriormente ao ajuizamento da demanda, apenas na fase de impugnação à contestação, sem que lhe tenha sido oportunizada manifestação específica sobre referido documento.

No mérito, aduz inexistir responsabilidade do ente público, uma vez evidenciada, a seu ver, a culpa exclusiva da vítima.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de omissão, é de natureza subjetiva, exigindo-se a demonstração inequívoca de culpa ou dolo por parte da Administração, o que não restou comprovado nos autos.

Por fim, insurge-se contra os valores fixados a título de indenização por danos morais, que reputa excessivos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença, ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (i
d.
304620781
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em
parecer

d
a
lavra d
a
Procurador
a

Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,

opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível interpos
to (id.
311564879
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Diamantino interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados em Ação Indenizatória fundada em suposta omissão estatal, consubstanciada em defeito na malha viária municipal.

Extrai-se dos autos que, a Autora, ora Recorrid
a
, ajuizou a presente demanda sob o argumento de que
seu
genitor veio a óbito em 01/04/2023, após perder o controle da motocicleta em que trafegava, em razão da existência de buraco/valeta não sinalizado em estrada de responsabilidade do Município.

Após regular trâmite do feito, o

Magistrado singular prolatou sentença, julgando

parcialmente
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
,

ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da requerente, razão porque:

a) CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE DIAMANTINO ao pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (01/04/2023), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

b) CONDENO o requerido MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, ao pagamento de indenização por danos materiais/pensionamento baseado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época do acidente de trânsito/sinistro (01/04/2023), em favor da requerente V. R. F. C., a ser pago mensalmente, com a devida correção legal em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do vencimento de cada parcela, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, até a data em que a requerente completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Atento ao princípio da sucumbência, sendo mínima a parte em que a autora decaiu de seus pedidos, condeno o requerido ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como a honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (somatório dos danos morais e 12 parcelas da pensão), nos termos do artigo 85, §3°, do CPC/15.

Cancelo a audiência de instrução anteriormente designada. Comuniquem-se as partes quanto ao cancelamento.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC”.

Do ato sentencial, o Município de Diamantino aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da apreciação da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Alega o Município Recorrente que a sentença incorreu em nulidade,
em razão da alegad
a ocorrência de cerceamento de defesa, em desacordo com a norma legal.

Compulsando os autos, observa-se que, após a apresentação de contestação, a
Apelada
ofertou impugnação, ocasião em que procedeu à juntada de laudo pericial elaborado pela P
OLITEC
, produzido anteriormente ao ajuizamento da ação (id. 135402981).

Referido documento, conquanto tecnicamente válido e de relevante conteúdo probatório, não foi objeto de contraditório específico, na medida em que a parte ré não foi intimada para manifestar-se sobre sua juntada, em desrespeito ao disposto no art. 437, §

1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

De igual modo, o art. 7º do mesmo diploma processual impõe ao magistrado o dever de velar pelo efetivo contraditório. Trata-se de dimensão substancial do devido processo legal, que exige não apenas a ciência dos atos processuais, mas a possibilidade real de influência sobre o convencimento judicial.

No caso concreto, verifica-se que a sentença
embasou-se
expressamente em elementos contidos no referido laudo, sem que a parte adversa tenha tido a oportunidade formal de impugná-lo ou requerer diligências.

O vício de procedimento, consubstanciado na ausência de intimação específica para manifestação sobre documento novo e relevante, caracteriza flagrante cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1. A ausência de intimação da parte autora para se manifestar acerca dos novos documentos juntados nos autos afronta os artigos 10 e 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Configurada a violação ao princípio do contraditório, bem como materializada a decisão surpresa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO, AC nº 5268105-06.2022.8.09.0149, Rel. DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10a Câmara Cível,
DJe
de 25/09/2023, g.)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE MEDIDOR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE NOVOS DOCUMENTOS ANEXADOS. AFRONTA AO ART. 437, § 1º, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do que dispõe o § 1º, do art. 437, do CPC, sempre que se proceder a juntada aos autos de documento prolação de sentença embasada justamente em prova consubstanciada em documentos agregados aos autos sem a oitiva da parte contrária caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ensejando a cassação do édito sentencial. PREJUDICADA A ANÁLISE DA 1a APELAÇÃO CÍVEL. 2a APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO, AC nº 5628763-80.2020.8.09.0087, Rel. DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3a Câmara Cível,
DJe
de 13/03/2023, g.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE FORMAL AFASTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE OS NOVOS DOCUMENTOS ANEXADOS. AFRONTA AO ART. 437, § 1º, DO CPC. 1 - (...). 2 - À luz do § 1º do art. 437 do CPC, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a respeito deles, a outra parte. 3 - No caso, a prolação de sentença embasada justamente em documentos anexados sem a oitiva da parte contrária caracteriza violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e fundamenta a cassação do édito sentencial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, AC nº 5563033-15.2021.8.09.0176, Rel. DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível,
DJe
de 01/02/2023, g.)

Soma-se a isso o fato de que, embora tenha sido designada audiência de instrução e julgamento pelo Juízo de primeiro grau, esta não foi realizada, tendo a sentença sido prolatada por meio de julgamento antecipado do mérito.

Assinalo, por oportuno, que não é cabível o julgamento imediato do mérito por este órgão
ad quem
, conforme previsão do art. 1.013, §

3º, do Código de Processo Civil, haja vista a necessidade de regularização da instrução processual, com observância ao contraditório pleno.

A negativa de oportunidade para manifestação específica sobre prova documental, sobretudo quando tal elemento foi decisivo à formação do juízo de mérito, implica indevido restringimento da atividade defensiva, em afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Logo, sem maiores delongas, estou convencido de que o
direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir
à
parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, motivo por que enseja cerceamento de defesa a
ausência de intimação para o requerido se manifestar acerca da prova juntada nos autos.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para reg
ular trâmite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025